Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730629-77.2019.8.07.0001 APELANTE: EDUARDA ALVES MONTEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Os contracheques da apelante revelam ganho médio líquido superior a cinco salários mínimos (id 13805967, 13805968, 13805969) e não há comprovação de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Brasília, 19/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR